Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA TESTEMUNHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA PENA MAIS BENÉFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica. A defesa requereu a absolvição por ausência de prova suficiente e, subsidiariamente, o reconhecimento de erro material na dosimetria da pena com a manutenção da pena definitiva fixada por ser mais benéfica ao réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de ameaça; (ii) reconhecer a existência de erro material na dosimetria da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, assume especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento da filha da vítima, testemunha presencial do fato.
4. A ameaça se consuma com o simples conhecimento da vítima acerca do mal prometido, sendo irrelevante a real intenção do agente ou a existência de fundado temor.
5. A prova dos autos revela que o réu proferiu xingamentos e ameaças de disparos de arma de fogo, fato presenciado pela filha da vítima.
6. A dosimetria da pena contém erro material, pois a aplicação da agravante na segunda fase aumentou a pena intermediária para 1 mês e 5 dias, mas a sentença fixou equivocadamente a pena definitiva em 1 mês.
7. Em recurso exclusivo da defesa, a correção de erro material não pode gerar prejuízo ao réu, devendo ser mantido o quantum da sentença.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido, sem alteração da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 61, II, “f”; CPP, arts. 386, VII, Lei 11.340/2006, art. 5o, III; Lei 9.099/1995, art. 89, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28.02.2018; TJDFT, Acs. 1727835, 1827289 e 1770056, 1a Turma Criminal.